Tribunal: TJDFT
Processo: 0746462-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 231 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime. Sendo assim, os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório são válidos, eis que seguros e uniformes em ambas as fases em que prestados, bem como por inexistirem indícios de seu interesse em prejudicar, sem motivos, o acusado.
2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas.
3. Constatando-se que o réu, ao tempo do crime, possuía 20 anos de idade, impõe-se o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I).
4. Conforme Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
5. Em que pese a afetação da matéria atinente à possiblidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, a Súmula no 231 STJ segue vigente e deve ser observada pelos demais Tribunais.
6. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.